Tribunal: TJDFT
Processo: 0731228-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731228-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MARCIA DA PAZ BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0708910-91.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de citação da Executada pelo WhatsApp, nos seguintes termos: “Ao ID 163269143 o exequente requereu que fosse realizada tentativa de citação da executada por whatsApp. Foram realizadas pesquisas aos sistemas informatizados em nome da devedora. E foram expedidos mandados para referidos endereços. É cediço que, em decorrência da pandemia da Covid-19, este e. Tribunal de Justiça editou Portaria com o objetivo de preservar a continuidade dos serviços judiciais e estabeleceu as regras para a citação por meio do WhatsApp com mecanismos para assegurar a adequação do ato citatório. Contudo, essa medida era excepcional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. I - Revogada também a Portaria GC 34, de 02/03/2021 que possibilitava a prática de atos por meio do aplicativo whatsapp, uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, a citação, por meio eletrônico, deve ser realizada nos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 246 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1664844, 07366359820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante requer a citação dos agravados por meio do aplicativo WhatsApp, diante da frustração de dezenas de diligências anteriores. 2. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC. 3. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias. 4. Com efeito, o Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo ao agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626258, 07228117220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido para tentativa de citação por meio de aplicativo de mensagens. Intime-se a parte requerente indicar o atual paradeiro da parte requerida ou promover, de imediato, a citação por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Assim, defiro, nesta última hipótese, o requerimento de citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, devendo ser publicado o edital na forma do art. 257, II, do CPC, com o prazo de 20 (vinte) dias e com a advertência de que será nomeado Curador Especial na hipótese de revelia.” Em síntese, a Agravante relata que foram realizadas diversas diligências com o objetivo de citar a ora Agravada, todas sem êxito. Informa que, frustradas as tentativas de localizar a Agravada, requereu a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, o que foi indeferido pelo Juiz a quo. Aduz que a Portaria Conjunta no 64, de 11/05/2022, não revogou a Portaria GC no 34/2021, ambas deste e. Tribunal, tendo aquela apenas tratado da retomada das atividades presenciais, argumentando, assim, ser cabível a aplicação desta última, a fim de que a citação ocorra por meio eletrônico. Assevera que o Conselho Nacional de Justiça reconhece a possibilidade de as citações e intimações ocorrerem por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e recebimento do mandado, consoante a Resolução n° 354, de 19 de novembro de 2020. Argumenta que “o art. 188 do Código Processual Civil expressa que os atos processuais independem de forma e, mesmo quando a lei exige, se são praticados de outra maneira, ou seja, em desencontro com a forma, o importante é que a sua finalidade tenha sido alcançada”. Alega que a jurisprudência é uníssona em permitir o ato citatório por meio de WhatsApp, se alcançada a finalidade. Discorre sobre os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal e pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a citação da Agravada por meio eletrônico, pelo aplicativo WhatsApp. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 49541520- 49541521). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. De fato, o TJDFT estabeleceu, por meio da Portaria TJDFT GC no 34, de 2 de março de 2021, uma série de regras para a comunicação dos atos processuais durante o período da pandemia causada pelo novo Coronavírus, inclusive sobre a possibilidade de a citação ser realizada pelo aplicativo WhatsApp, in verbis: “Art. 1o Autorizar, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria da Justiça, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, fato que deverá constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pela prática do ato. (...) Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. (...) Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia.” (grifo nosso) Ocorre que, conforme trecho acima destacado, referida norma foi editada em caráter excepcional e temporário em razão da pandemia da Covid-19, para evitar a propagação do vírus durante o período que vigia as medidas restritivas impostas pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital no 41.849/2021. O Decreto Distrital no 41.849/2021, foi revogado, não subsistindo mais as medidas restritivas ali impostas, razão pela qual não tem cabimento a citação pelo aplicativo WhatsApp, na forma excepcional admitida pela Portaria TJDFT GC no 34/2021. Em que pese o artigo 246 do CPC dispor que “[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, pois refere-se a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento que será editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Ressalte-se que, até o presente momento, inexiste ato do CNJ ou deste e. Tribunal regulando a matéria. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva não se aperfeiçoou com a citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora